Tribunal: TJES
Processo: 5009257-28.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009257-28.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009257-28.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.– Revisão Criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009257-28.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal manejada por Sandro Ferreira de Souza, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 157, §3º, parte final, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, nos autos da ação penal
0001898-66.2004.8.08.0048.

Em sua petição inicial, a defesa requer a nulidade da sentença, diante da violação da individualização da pena, bem como o redimensionamento da reprimenda imposta, diante da ocorrência de
bis in idem,
a partir do emprego de fundamentação idêntica, na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena
.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo abaixo inteiro teor do acórdão combatido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar o pleito absolutório, haja vista a existência de provas suficientes da autoria e comprovação da materialidade. 2.
As provas dos autos demonstram que a motivação do crime é patrimonial, restando claro que o animus do apelante era a subtração do numerário da vítima e que o resultado morte decorreu da ação do apelante e demais agentes durante a prática do crime de roubo,
o que se subsume ao tipo previsto no artigo 157, § 3º, 2ª parte do CP. 3.
Inexiste bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Embora o Magistrado tenha se referido duas vezes a premeditação, a culpabilidade resta evidenciada pela multiplicidade de agentes e premeditação do crime, o que certamente diminui a possibilidade de resistência da vítima, que fora surpreendida pela ação criminosa, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do crime também militam em seu desfavor em razão do modus operandi utilizado para a execução do crime, em ponto de ônibus localizado em avenida movimentada, o que autoriza a exasperação da pena.
4. Havendo uma subtração patrimonial, com designios autônomos de obter mais de um resultado morte, trata-se de concurso formal impróprio e, desta forma, correto o somatório das penas. 5. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048040018987, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

[...] Grifo nosso

Vejamos a fundamentação da primeira fase, na dosimetria da pena do recorrente na sentença:

[...]
[...]
Culpabilidade
: Excede o necessário a consumação do delito, eis que a vítima teve sua capacidade de resistência diminuída em razão da multiplicidade de agentes, sendo evidente que o delito foi premeditado a impossibilitar qualquer tipo de defesa da vítima;
Antecedentes
: imaculados;
Conduta

Social
: não há elementos suficientes para considerar negativa esta circunstância;
Personalidade
: Não vislumbro a possibilidade de valorar a personalidade do agente neste caso concreto;
Motivos
: Os motivos do delito são normais para a espécie;
Circunstâncias
: Devem ser desvaloradas, eis que o acusado agiu de forma premeditada, vindo a realizar a execução dos crimes em avenida movimentada;
Consequências
extrapenais, inerentes ao tipo.
Comportamento

da

vítima
: não influiu para o resultado do crime. A
situação econômica
do réu é presumidamente de vulnerabilidade.
[...].

Em que pesem as declarações anexadas aos autos, entendo que, conforme consolidado pela
doutrina e jurisprudência, as novas provas devem ser contundentes, isto é, a decisão condenatória deve estar completamente divorciada dos elementos probatórios do processo, isto para evitar que uma nova valoração da prova seja feita, enfraquecendo, por assim dizer, o livre convencimento do juiz e do Colegiado da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo, verifica-se da fundamentação trazida pelo requerente, que não há possibilidade de conhecimento do pleito revisional, eis que, como sabido, a revisão criminal deve se limitar às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado, servindo para sanar erro técnico, ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória e o acórdão proferido na apelação interposta pelo recorrente.

Entendimento, este que tem sido seguido por Nosso Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRETENSÃO DE OUVIR NOVAS TESTEMUNHAS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO A SER REALIZADO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA OU EM JUSTIFICAÇÃO REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A revisão criminal foi ajuizada com base no inciso III do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê a rescisão do julgado quando após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena .
[...] 3. Revisão criminal não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190015568, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019). Grifo nosso.

Ressalto, novamente, que o rol existente no artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo e não admite a rediscussão da matéria já discutida e analisada, sem a existência de novos argumentos.

Cumpre enfatizar que a Revisão Criminal, possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações, podendo ser desconstituída a sentença somente diante da prova do manifesto erro judiciário, o que, por certo, não restou demonstrado.

Desta forma, fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro já examinado em primeiro grau e também no segundo grau.

Mediante tais fundamentos e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do

pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para não conhecer o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.